Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. Questão em discussão

2. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes.
4. A divergência quanto à tese jurídica adotada não configura omissão, mas inconformismo com o mérito da decisão.
5. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A divergência quanto à tese jurídica adotada pelo acórdão não configura omissão sanável por embargos de declaração, quando a decisão enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes e aplica corretamente a legislação pertinente ao caso concreto.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o, IV; CF/1988, art. 93, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 988.650/SC; TJDFT, Acórdão n. 972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, j. 05/10/2016.